Tribunal: TJSP
Processo: 1001399-10.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001399-10.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, é apelado ADÃO BATISTA
MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001399-10.2018.8.26.0554
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelado: Adão Batista Martins
Interessado: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
Comarca:Santo André
Juiz 1o Grau: Gustavo Sampaio Correia
Voto no 8319
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo, empresarial, por
adesão. Ação de obrigação de fazer c.c tutela antecipada,
repetição de indébito e indenização por danos morais.
Preliminares afastadas. Aplicação de reajuste em percentual
superior ao previsto em contrato. Ilegalidade. Restituição
simples dos valores pagos em excesso para o período. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 387/392, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação
de fazer c.c tutela antecipada, repetição de indébito e indenização
por danos morais para determinar que seja decotado, do reajuste
aplicado a partir de Julho de 2015 a título de variação de faixa etária (e
dos reflexos dele nos meses seguintes), o valor mensal correspondente a
R$239,00, condenando as corrés, solidariamente, a devolverem em
favor do autor as diferenças comprovadamente pagas a maior desde
Julho de 2015, todas monetariamente atualizadas, pelos índices da
Tabela Prática do TJSP, desde os respectivos desembolsos e acrescidas
de juros moratórios, estes à razão de 1% ao mês (artigo 406 do CC e
artigo 161, §1o, do CTN) e contados a partir da citação (artigo 405 do
CC), com sucumbência recíproca, condenando o autor a arcar com
50% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrado em 10% da diferença entre o valor inicialmente almejado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
título de restituição em dobro e reparação moral e o valor da
condenação originariamente imposta (artigo 85, §2o, do CPC), o que
representa
o
proveito
econômico
obtido
pelas
demandadas.
Condenando as corrés à metade das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da
condenação.
Inconformado, recorre o plano de saúde réu Sul América
Companhia de Seguro Saúde.
Alega, preliminarmente, litispendência ao processo no
1019878-85.2017.8.26.0554, da Comarca de Santo André, o qual se
encontra suspenso aguardando o julgamento do recurso repetitivo
(Tema 952). Discorre sobre a ocorrência de má-fé, pleiteando a
condenação do autor nas penas respectivas. Assevera ausência de
interesse processual pela existência de ação idêntica. Quanto ao
mérito, reafirma a legalidade dos reajustes com base na faixa etária.
Argumenta sobre a existência de previsão contratual do reajuste do
prêmio em função da mudança da faixa etária. Destaca o julgamento
do REsp n.o 1.568.244-RJ (tema 952) -afetado pelo rito dos recursos
repetitivos (arts. 543-B e 543-C do CPC/73 e 1.036 e ss. do NCPC)-
oportunidade na qual o reajuste do prêmio em função da mudança da
faixa etária do beneficiário de contrato de seguro saúde foi
considerado
critério
absolutamente
lícito
e
imprescindível
ao
mutualismo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, inclusive
quando aplicado após os sessenta anos de idade. Pretende a reforma
da sentença e a inversão da sucumbência.
Às fls.428/434, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra o autor que, é beneficiário do plano de saúde
coletivo por adesão, firmado com a ré em 20-04-2011, plano básico.
Informa que, ao completar 59 anos, o percentual de reajuste seria de
131,73%, junho e julho de 2015, entretanto, sofreu um reajuste de
169,49%, passando a mensalidade de R$ 632,90 para R$ 1.705,62,
contrariando o item 14.3 do Manual do beneficiário informa que o
índice a ser utilizado é de 131,73%. Afirma que, diante da diferença de
37,76%, o Apelado faz jus ao recebimento dos valores pagos
indevidamente, por esse motivo requereu a restituição dos valores
pagos a maior.
Afirma que, ao contrário do alegado pelo recorrente, a
primeira ação ajuizada pelo autor refere-se à declaração de nulidade
onde se questiona o índice de reajuste por faixa etária, tanto que houve
a suspensão, para aguardar ulterior deliberação a respeito pelo E.
Superior Tribunal de Justiça. Conta que, ao contrário da outra ação, a
presente demanda tem por finalidade obrigar a apelante a respeitar o
índice de reajuste previsto no item 14.3 do manual do beneficiário
relativo ao contrato de prestação de serviços e não o índice previsto
pela ANS. Assevera que o erro constatado pelo Apelado foi justamente
na mudança da faixa etária 59 anos, o contrato prevê o índice de
131,73% e o índice aplicado no cálculo foi de 169,49%, fazendo jus à
restituição.
Inicialmente, no que tange à preliminar arguida de
litispendência e falta de interesse processual, a apelante não faz prova
de suas alegações, limitando-se a afirmar que a discussão já foi
ventilada no processo no1019878-85.2017.8.26.0554, em trâmite perante
a Comarca de Santo André, o qual se encontra suspenso aguardando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o Repetitivo.
Ausente comprovação das alegações, não se pode
acolher as preliminares arguidas, as quais ficam rejeitadas, ressaltando-
se que a insurgência da presente lide não se refere à legalidade dos
reajustes e sim da aplicação de índice diferente do previsto no
contrato.
Assim, no mérito, de acordo com a documentação
acostada aos autos, há previsão contratual do reajuste, por mudança
de faixa etária, fls. 20/22, cláusula 14.3, no percentual de 131,73%.
Nesse quadro, é válida a previsão de aumento do valor
mensal em decorrência desde que pactuada com clareza.
Nesse aspecto, o recurso não prospera.
Conforme
constou
da
sentença,
no
tocante
às
mensalidades de junho para julho de 2015:
“ o valor da mensalidade aumentou 169,49%, inexistindo,
na
contestação
ofertada
nos
autos,
qualquer
justificativa/explicação para a diferença de mais de 37%.
Aliás, tal questão sequer foi abordada na defesa com a
necessária especificidade, a respeito do tema sendo
aplicável a consequência processual estabelecida no
artigo 341, caput, do Código de Processo Civil em vigor.
Importante frisar que se o reajuste definido no contrato
houvesse sido respeitado o valor devido a título de
mensalidade em Julho de 2015 teria atingido R$1.466,62 e
não R$1.705,62, o que representa uma diferença, por
mês, de R$239,00 (ao menos originariamente).
Lícito concluir, pois, que o autor faz jus, à míngua de justa
causa para as diferenças cobradas a maior desde Julho
de 2015, à restituição delas, providência que encontra
amparo no artigo 884 do Código Civil, sendo oportuno
recordar que o enriquecimento sem causa não é
tolerado pela legislação civil.
A restituição (a ser efetuada por ambas as demandadas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma
vez
que
ambas
concorreram,
direta
ou
indiretamente, para a cobrança indevida - artigo 7o,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor),
porém, deverá ser efetuada de forma simples.”
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (art. 252 do RITJSP).
Por fim, majoram-se os honorários para 20% do valor
atualizado da condenação, a ser pago pelo recorrente, com fulcro no
art. 85, §§2o e 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08273
Apelação Cível no 1001399-10.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saude
Apelado: Adão Batista Martins
Interessado: Qualicorp Administração e Serviços Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...)
III

dirigir-se diretamente aos
magistrados nas salas e gabinetes de
trabalho, independentemente de horário
previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os
membros
do
Ministério
Público,
os
advogados, as testemunhas, os funcionários
e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto
se trate de providência que reclame e
possibilite solução de urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEB070
7
10
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8E42E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001399-10.2018.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.